Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME EMBARGADO: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, a apresentação de contrarrazões ao recurso de ID 15784870, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 18:05:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator